Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA DIRETA CONTRA A PARTE SUCUMBENTE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de agravo de instrumento, a controvérsia gira em torno da possibilidade de a parte agravante (banca de advogados) cobrar honorários advocatícios contratuais diretamente da parte sucumbente em cumprimento de sentença, cumulativamente com os honorários sucumbenciais, apesar de a parte sucumbente ser terceira estranha ao contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. Os honorários contratuais são decorrentes de contrato celebrado entre o advogado e seu cliente, não podendo ser imputados à parte adversa, que não participou dessa relação contratual.
3. Precedentes deste Tribunal indicam que a cobrança de honorários convencionais de terceiros estranhos à relação contratual é abusiva e constitui bis in idem quando cumulada com honorários sucumbenciais.
4. Diante da ausência de relação contratual entre a parte sucumbente e o escritório de advocacia, a cobrança de honorários contratuais diretamente da parte adversa é indevida, sendo mantida a decisão que impede a imputação desses honorários a terceiros estranhos ao contrato.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.